Tribunal: TJES
Processo: 5003273-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003273-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ICARO DA SILVA LANCELOTTI e outros
COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada contra suposto constrangimento ilegal cometido nos autos da ação penal, em que o paciente é denunciado pelo crime de homicídio culposo (art. 121, § 3º, do Código Penal), em razão do falecimento de um funcionário de sua empresa decorrente de acidente de trabalho. O impetrante sustenta a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal, argumentando que não houve individualização da conduta do paciente e que este não poderia ser responsabilizado pelo acidente apenas por ser proprietário da empresa. Defende, ainda, que todas as medidas de segurança foram adotadas e que o empresário não tem conhecimento técnico para ministrar treinamentos. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, o trancamento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia é inepta e se há justa causa para a deflagração da ação penal, considerando a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa ou a presença de causa extintiva da punibilidade. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e os elementos mínimos de autoria e materialidade, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes culposos decorrentes de acidente de trabalho, a imputação decorre da omissão do dever de cuidado do empregador, sendo desnecessária a descrição de conduta ativa específica. Os autos contêm elementos suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal, incluindo relatório técnico que aponta a ausência de treinamento de segurança como fator determinante para o acidente. O exame aprofundado das alegações defensivas demandaria análise probatória, incabível na via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 3º; Código de Processo Penal, arts. 41 e 395.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.800/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/5/2022; STJ, AgRg no RHC n. 135.916/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/9/2021; STJ, RHC n. 53.018/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/6/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003273-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ICARO DA SILVA LANCELOTTI
PACIENTE: ALLAN FROSSARD DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: ICARO DA SILVA LANCELOTTI

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
Allan Frossard dos Santos
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de Castelo
,
nos
A
utos

nº 0000723-15.2022.8.08.0013.

Conforme se depreende
dos autos
,
o paciente foi denunciado pela suposta prática
do crime de homicídio culposo, previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal, em razão do falecimento de um funcionário da empresa SURFACE PEDRAS DO BRASIL EIRELI – “GRANDALL”, de propriedade do paciente,
decorrente de acidente de trabalho.

O impetrante alega que
“a denúncia não trouxe quaisquer elementos de conduta concretos que pudessem culminar na responsabilização do paciente, mormente porque a sua atividade empresarial pressupõe a delegação de toda a cadeia produtiva e técnica do empreendimento”
. Nessa medida, salienta que não houve a individualização da conduta do paciente, não podendo lhe ser imputada responsabilidade simplesmente diante da sua figura de proprietário do empreendimento.

Diante desses argumentos, defende a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, na medida em que
“
não se encontra demonstrada a conduta típica elementar dolosa ou culposa capaz de efetiva e concretamente evidenciar a forma com que o agente teria concorrido para o resultado finalístico, deve ser reconhecida a sua inépcia
[da denúncia]”.

O impetrante prossegue afirmando que o paciente não tem conhecimento técnico para ministrar treinamento e instruções de segurança para seus funcionários, de modo que a empresa dispõe de equipe técnica contratada especificamente para essa finalidade. Narra que a prova testemunhal e documental colhida na esfera extrajudicial seria suficiente a evidenciar que todas as medidas necessárias à capacitação de pessoal foram adotadas
pel
a empresa, o que “
impede que o empresário seja acusado como responsável pelo resultado do delito que lhe é imputado sem que tenha praticado qualquer omissão ou ação”.

Diante do contexto acima, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal, bem como da audiência de instrução e julgamento designada, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. No mérito, pugna pela ratificação da medida liminar, com
o trancamento da ação penal
por
inépcia da denúncia e por
ausência de justa causa.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
12838581
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No caso concreto, em análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo que não merece acolhida o pedido liminar, de acordo com as razões a seguir.

Conforme relatado, pret
ende a impetrante o
trancamento da ação penal
,
em razão da suposta inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, argumentando, especialmente, que não houve individualização da conduta do paciente, bem como que
“não se encontra demonstrada a conduta típica elementar dolosa ou culposa capaz de efetiva e concretamente evidenciar a forma com que o agente teria concorrido para o resultado finalístico”.

Sobre o tema, cabe ressaltar que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de

habeas corpus
, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA NÃO DESCREVE NA TOTALIDADE AS CIRCUNSTÂNCIAS DELITUOSAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. A angusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, firmar a inépcia da denúncia, por ausência de descrição de todas as circunstâncias criminosas, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido.
3. A inicial acusatória demonstra a materialidade e indícios suficientes da autoria, destacando que o recorrente deixou de recolher o ICMS referente à omissão de receita tributável. Dessa forma, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. 4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes. 5. A análise acerca dos elementos probatórios que circundam a conduta do agravante e suas consequências deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. Ademais, o magistrado deve se valer da pletora probatória contida nos autos para, dentro de uma livre apreciação das provas, chegar a uma conclusão qualitativa. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 162.800/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Considerado isso, a despeito dos argumentos esposados na inicial e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada aos autos, especialmente da denúncia, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento da
Ação Penal

nº 0000723-15.2022.8.08.0013
, na medida em que ressoam evidentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.

Sob essa perspectiva, é cediço que a denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

In casu
, como se vê, a denúncia descreveu fato típico, antijurídico e culpável, delimitou as suas circunstâncias, qualificou o acusado, trouxe a devida classificação do crime, os indícios de autoria e materialidade e o rol de testemunhas, o que viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório. Confira-se:

“01: Narra a peça informativa que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que na manhã do dia 31 de julho de 2021, por volta de 05:00 horas, nas dependências da empresa de granitos Surface Pedras do Brasil Eireli - “Grandall”, com endereço no Bairro Santa Bárbara, Castelo/ES, ocorreu um acidente de trabalho, provocando a morte do operador ADENILTON LIMA DE ARAUJO, conforme positivado pelo Laudo de Exame Cadavérico acostado às fls. 26/27;

02: Revela mais a peça informativa que a vítima laborava na referida empresa há 04 (quatro) meses, exercendo a função de operador de ponte do setor de mármore e granito sem as condições necessárias de trabalho, ante a ausência de treinamento admissional de segurança na movimentação, manuseio e armazenagem das rochas ornamentais, fator este que contribuiu decisivamente para a ocorrência do acidente;

03: Consta ainda que a vítima, juntamente com outro funcionário de nome Alex dos Santos Martins, eram responsáveis por exercer a função de operador de multifio, sendo que na referida data a vítima resolveu movimentar um bloco durante a madrugada, oportunidade em que Alex percebeu que a ponte rolante havia parado sem Adenilton retornar, tendo saído a sua procura, acabando por encontrá-lo preso em pé, entre os blocos.

04: Narra mais, que em seguida a vítima foi socorrida até a Santa Casa de Misericórdia de Castelo, onde deu entrada em situação de parada cardiorrespiratória devido ao traumatismo por esmagamento, causa suficiente de sua morte;

05: Consta finalmente que o acidente ocorreu por negligência do responsável legal da empresa, ora denunciado, que exp
ô
s assim o funcionário a perigo quando deixou de oferecer treinamento admissional de segurança, redundando sua ação e omissão no trágico acidente que vitimou fatalmente ADENILTON LIMA DE ARAUJO. [...]”.

Dessa forma, evidencia-se que na denúncia há descrição dos fatos imputados ao

paciente, tendo sido instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas,

o que viabiliza o efetivo exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em trancamento da ação penal nesse particular. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia, hipótese que se apresenta, ainda que a higidez das imputações fique na dependência da instrução, mediante contraditório e ampla defesa.

3
. A denúncia contém pormenorizadas descrição e definição das condutas criminosas atribuídas aos ora pacientes, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP
.

Das narrativas constantes na denúncia, não se constata, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, a princípio, nos tipos penais indicados, relativos aos crimes de falsidade ideológica, usurpação de função pública e exercício ilegal de profissão. Maiores considerações sobre a existência de dolo específico demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 695.368; Proc. 2021/0304327-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022)

Especificamente no que concerne às alegações de ausência de individualização da conduta e de demonstração da forma com que o agente teria concorrido para o resultado finalístico, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos

análogos, já delimitou que o que se imputa nos casos de homicídio culposo decorrente de acidente de trabalho é justamente a conduta omissiva, consubstanciada na ausência do dever de cuidado legalmente atribuído aos proprietários da empresa em que ocorreu o acidente, notadamente no que concerne à segurança de seus funcionários. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO CULPOSO. AÇÃO PENAL INSTAURADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014).
2. No caso, como visto das transcrições, a denúncia levou em conta o relatório produzido pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, mencionando que o agravante, na qualidade de engenheiro responsável pelas atividades de segurança do trabalho, à época dos fatos, deixou de considerar a previsão de deslocamento da carga interna e assim evitar acidentes, devido à sobrecarga de um dos lados do contêiner. Além disso, registrou que não foram tomadas as medidas protetivas de acordo com as normas do direito do trabalho, bem ainda que a vítima habitualmente laborava jornada de trabalho excessiva sem o adequado descanso. 3. Assim, o acórdão impugnado destacou a presença de elementos suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal, de modo que se revela prematuro o trancamento da ação na presente via processual. As alegações da defesa devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível afirmar ou rechaçar, de plano, a narrativa que deu ensejo à persecução penal.
Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 135.916/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIO CULPOSO POR OMISSÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. IMPUTAÇÃO AOS SÓCIOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. POSIÇÃO DE GARANTE. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DESCRITAS. 3. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. AMPLA DEFESA GARANTIDA. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. Os recorrentes foram denunciados por homicídio culposo por omissão, em razão de negligência ao permitir ambiente de trabalho inseguro e omissão relacionada ao descumprimento das diversas Normas Regulamentadoras de observância obrigatória descritas na inicial. A hipótese dos autos traz, portanto, dois elementos normativos: omissão e culpa, ambos descritos na inicial acusatória, motivo pelo qual não há se falar em inépcia.

2. Não há necessidade de se descrever a conduta individualizada de cada um dos recorrentes porque o que se imputa é exatamente a ausência de conduta, a ausência do dever de cuidado legalmente atribuído aos recorrentes. Com efeito, nos crimes comissivos por omissão atribui-se a responsabilidade penal àquele que possui dever jurídico especial de agir para evitar o resultado, ou seja, ao garante. Os recorrentes, qualificados como sócios do grupo Aço Cearense, possuem, em tese, o dever de agir, haja vista terem, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, com relação a seus funcionários. Dessa forma, não é possível, na via eleita, trancar a ação penal por inépcia da denúncia, porquanto devidamente narrada a imputação, a qual se apoia em conduta omissiva e negligente dos recorrentes.

3. Assim, "não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída aos pacientes devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa" (HC 183.660/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/02/2012, DJe 29/02/2012). 4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 53.018/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 30/6/2017).

Ademais, a despeito do alegado, os indícios de autoria encontram-se suficientemente evidenciados, especialmente pelo Relatório de Análise de Acidente de Trabalho fls. 159/162 dos autos originários, dando conta de que a vítima não havia sido submetida a treinamento admissional de segurança na movimentação, manuseio e armazenagem de rochas ornamentais, circunstância
que
deu ensejo à
lavratura de autos de infração contra a referida empresa pela Superintendência Regional do Trabalho.

Diante desse contexto, em verdade, se tem aqui que a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração do crime de homicídio culposo, sendo certo que uma incursão mais aprofundada na análise dos argumentos suscitados pelo impetrante, bem como da prova testemunhal e documental já juntada aos autos
por ele citadas na exordial,
demandaria inevitável exame de fatos e das provas, o que é reservado à própria ação penal e não à via estreita do
habeas corpus
.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da medida liminar, não havendo que se falar em suspensão do trâmite da ação penal em questão.

Por fim, verifica-se que, para além dos fundamentos acima já evidenciarem não ser o caso de suspensão da ação penal em questão, tem-se que restou prejudicada a análise do pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 19/03/2025, uma vez que o processo não foi concluso a este gabinete em tempo hábil à sua apreciação (somente sendo remetido ao gabinete às 13h48min do dia 19/03/2025).

À luz do exposto,

INDEFIRO A LIMINAR
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
11568410
. Confira-se:

“De saída, impende destacar que as alegações defensivas tangenciam a questão probatória (existência de ação ou omissão, responsabilização objetiva, observância do dever de cuidado), demandando incursão vertical no conteúdo fáticoprobatório para a sua comprovação. Porém, a ação mandamental não é a via adequada para a verificação das teses aventadas, pois o exame aprofundado de material fático-probatório é inviável ante o rito célere do remédio heroico, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.

Assim, no âmbito da análise perfunctória inerente ao writ, verifica-se na prova pré-constituída juntada à inicial que os elementos de prova amealhados na fase investigativa fornecem provas suficientes de materialidade e de indícios de autoria delitiva a ensejar o prosseguimento da ação penal. De fato, a denúncia oferecida em desfavor do paciente preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois contém a exposição dos fatos criminosos a ele imputados com suas circunstâncias essenciais, com base nos elementos coletados na fase informativa, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas.

Assim, a denúncia é válida, específica e inteligível em todos os seus termos, tanto que o paciente pôde exercer plenamente seu direito de defesa apresentado resposta à acusação sem qualquer dificuldade, demonstrando ter compreendido com clareza os termos da imputação, sem qualquer prejuízo concreto comprovado (artigo 563 do Código de Processo Penal).

Ademais, há nos autos elementos de prova suficientes acerca da autoria delitiva imputada ao paciente, os quais demonstram minimamente o vínculo do coacto, enquanto sócio-administrador da empresa, com a conduta delituosa, afastando, assim, a aventada responsabilidade penal objetiva.

Ora, conforme narrado na inicial acusatória,
“o acidente ocorreu por negligência do responsável legal da empresa, ora denunciado, que expos assim o funcionário a perigo quando deixou de oferecer treinamento admissional de segurança, redundando sua ação e omissão no trágico acidente que vitimou fatalmente ADENILTON LIMA DE ARAUJO
”.

Tal constatação decorre das conclusões lançadas pelo auditor-fiscal do trabalho no Relatório de Análise de Acidente de Trabalho acostado às fls. 159/168 da ação penal matriz (ids. 12501819 e 12501820), no qual listou os fatores causais do acidente fatal, dentre os quais a não submissão da vítima a treinamento admissional de segurança na movimentação, manuseio e armazenagem das rochas ornamentais, fator de gestão do trabalho que foi determinante para o resultado morte.

Assim, revela-se prematuro o trancamento da ação penal no estágio embrionário em que se encontra, mesmo porque há nos autos originários indícios suficientes de autoria aptos a ensejar o prosseguimento da persecução penal em desfavor do paciente, razão pela qual não se vislumbra a ocorrência da ilegalidade suscitada pelo(a) impetrante, estando a ação penal se desenvolvendo de acordo com os ditames legais”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)